Tribunal: TJES
Processo: 5015815-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015815-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: KAMILA AFFONSO RAFAISKI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015815-41.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDOS:

KAMILA AFFONSO RAFAISKI.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTEMPLAÇÃO E NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DE EXIGÊNCIA ADICIONAL PARA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. NÃO VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO POR FORÇA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, alega a autora que possui contrato de consórcio junto a requerida, e que embora contemplada e aprovada em análise cadastral, teve negada a liberação da carta de crédito, mediante exigência indevida de pagamento adicional de R$7.000,00, não previsto contratualmente. Nestes termos pede, devolução restituição imediata da quantia paga, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a parte autora faz jus à restituição dos valores pagos; (ii) se sim, determinar o prazo para restituição dos referidos valores; (iii) verificar se há abusividade nas cláusulas contratuais; (iv) analisar se há dano moral indenizável.

III. QUESTÃO PROCESSUAL.

4.
A parte Autora pugna pela intempestividade do recurso inominado em contrarrazões.

Sobre o tema, nota-se nos autos, na conformidade da Lei 11.419/2006, que a intimação eletrônica em relação à decisão de embargos declarações, realizada por meio do próprio sistema (art. 5º), restou registrada automaticamente, de modo que, a partir da ciência registrada em 15/07/2025, restou iniciado o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso, conforme os artigos 12-A e 42, caput, da Lei nº 9.099/95, sendo finalizado em 29/07/2025.

5.
Constata-se que o protocolo do recurso ocorreu em 29/07/2025, configurando, desse modo, a tempestividade do recurso inominado. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar de intempestividade.

IV
.
RAZÕES DE DECIDIR

6.
Quanto ao mérito. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

7.
Como bem observado pelo juízo sentenciante, considerando que a Ré admite ter negado a concessão da carta de crédito à autora, esta falhou no seu ônus probatório no que diz respeito à comprovação quanto ao alegado descumprimento de obrigações contratuais como base para recusa da entrega da carta de crédito objeto do fim do contrato (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14), porquanto a parte autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC.

8.
A tal respeito, é preciso destacar que “
No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito
” (Lei nº 11.795/2008, art. 14,
caput
), de modo que, coaduno com as conclusões obtidas pelo juízo sentenciante quanto a obscuridade da Ré em apontar, e sobretudo provar, a ocorrência de fato que justificasse a resistência no fornecimento da carta de crédito almejada pela autora.

9.
Nessa esteira de ideias, não se cogita enfrentar o caso dos autos como situação equivalente ao do desistente do grupo consorcial, em que a restituição de valores só dá em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, consoante Tema Repetitivo n° 312/STJ (REsp 1119300/RS). Com a identificação da ocorrência de prática abusiva, deve o negócio jurídico ser declarado nulo, com retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do Código Civil). Com isso, é devido à parte autora a restituição da quantia desembolsada devidamente atualizada, enquanto a parte ré, se desejar, poderá buscar nas vias ordinárias o ressarcimento de eventual comissão destinada ao vendedor. Acerto do ato sentencial.

10
. A situação suportada pela autora caracteriza dano moral indenizável e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, vez que a ré frustrou expectativa legitima da autora em concretizar a aquisição de seu veículo, ao impor obstáculos inexequíveis a concessão do crédito contratado. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

V. DISPOSITIVO

11.
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12
.

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)